Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para o recorrido promover o seu retorno à Escola Classe 318 de Samambaia e anulação de todos os atos administrativos que determinaram o seu retorno à Regional de Ensino, emitidos sem a observância ao devido processo legal, em especial por não seguir o rito da Portaria 275/2020. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reafirma as razões presentes na contestação e na sentença, ora recorrida. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrente alega que foi contratado, primeiramente, em 2019, como professor temporário. Sempre desempenhou suas atividades na Escola Classe 318 de Samambaia Sul. Em julho 2020 foi devolvido para a Regional de Ensino sem justo motivo, havendo descumprimento da Portaria 275/2020. Não sendo observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Compulsando os autos verifico que os professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal são regidos pela Portaria 437/2018, revogada pela Portaria 72/2021, ou seja, a Portaria 275/2020 se refere aos professores efetivos. A Coordenação Regional de Ensino de Samambaia esclareceu que o recorrente foi alocado na carência 137965, da Escola Classe 431 Samambaia, em 06/08/2020 até 28/01/2021, data em que ocorreu a rescisão contratual de prestação de serviço para o ano letivo de 2020.
8. Compulsando os autos verifico que ao recorrente foi oportunizado apresentação de recurso, ID 31413644. A Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Samambaia apresentou a Avaliação de Desempenho – Contrato Temporário do recorrente, ID 31413643, sendo que o seu recurso não foi deferido e sua devolução mantida.
9. A regra da distribuição do ônus probatório dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Assim, a parte demandante tem o dever de demonstrar ao menos o rastro do direito alegado no processo, o que nesse caso não logrou êxito.
10. Certo é que, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente poderão ser afastadas por prova em sentido contrário, cujo ônus é da parte interessada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.